Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 07262211-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cavalcante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda Agravados: Masserati Martelinho de Ouro Ltda e Gilderley Sousa de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cavalcante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721654-27.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Gilderley Sousa de Oliveira foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 50337045. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 50609012 foi determinado que a recorrente informasse o novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação do recorrido. Por meio da manifestação referida no Id. 522300550 a sociedade empresária agravante requer a intimação do devedor por meio do número de telefone celular (61) 99171-0865. Diante do exposto, defiro o requerimento formulado pela parte. Promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação pelo meio indicado, com a ulterior certidão do ocorrido. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator